Tribunal: TJPA
Processo: 0802959-64.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802959-64.2022.8.14.0133

APELANTE: SILMA DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. HONORÁRIOS MAJORADOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Silma de Jesus Santos contra acórdão que deu provimento à sua apelação cível, reconhecendo a existência de danos morais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. A embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios; (ii) analisar a possibilidade de majoração dos honorários de ofício com base no art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se ao esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao julgamento, não havendo omissão quanto à majoração dos honorários, por não ter sido suscitada pelas partes nem impugnado o percentual fixado na sentença.

5.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal constitui matéria de ordem pública, sendo possível sua fixação de ofício pelo tribunal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

6.

Considerando o êxito da parte autora na apelação e o trabalho adicional realizado nesta instância, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Honorários advocatícios majorados de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de expressa menção à majoração dos honorários advocatícios em acórdão não configura omissão quando a matéria não foi objeto de debate ou impugnação pelas partes.

2.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pode ser determinada de ofício pelo tribunal, como matéria de ordem pública, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 1.022 e 85, §§2º e 11; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17.03.2022; TRF-4, Pedido de Uniformização Regional 5001481-17.2018.4.04.7215, Rel. Andrei Pitten Velloso, 26/06/2020; TJ-SP, Apelação Cível 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, 02/03/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SILMA DE JESUS SANTOS
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 25564216), de minha relatoria,
julgado na 7ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 11/03/2025,
que conheceu e deu provimento, nos autos em que litiga com
BANCO DO BRASIL S/A.
,
assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Silma de Jesus Santos contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA que, em ação indenizatória contra o Banco do Brasil S/A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de danos materiais pelos vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, mas sem reconhecer o direito à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os vícios construtivos no imóvel adquirido pela apelante configuram dano moral passível de indenização; (ii) fixar o valor indenizatório caso seja reconhecido o direito aos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais pressupõe a ocorrência de ato ilícito, dano e nexo causal, sendo que, no caso, restou demonstrada a frustração e os prejuízos psicológicos gerados pelos vícios construtivos no imóvel, que extrapolam os meros aborrecimentos.

4. O direito fundamental à moradia digna, garantido pelo art. 6º da Constituição Federal, abrange não apenas o acesso ao imóvel, mas também sua habitabilidade em condições adequadas, sendo violado pela entrega de imóvel com defeitos que comprometem sua funcionalidade e segurança.

5. Os danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido para moradia são presumidos (in re ipsa), dada a gravidade da situação e o impacto psicológico causado.

6. O arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação, em consonância com precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida configuram dano moral in re ipsa, considerando a violação ao direito fundamental à moradia digna.

2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o impacto psicológico causado ao adquirente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, § único, 406, §1º; CPC, art. 487, I, e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, Pedido de Uniformização Regional, 5001481-17.2018.4.04.7215, Rel. Andrei Pitten Velloso, 26/06/2020; TJ-SP, Apelação Cível: 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, 02/03/2023; TJ-SP, Agravo de Instrumento: 1007867-29.2022.8.26.0625, Rel. Donegá Morandini, 15/02/2024”.

Em suas razões, argumenta a embargante a existência de omissão no
decisum
, diante da ausência de majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, destacando que a manutenção do percentual inicial desconsidera o trabalho adicional realizado em grau recursal e o efeito inibitório de recursos infundados, conforme precedentes do STJ e doutrina especializada.

Assim, requer: “
a) O conhecimento e integral provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, determinando-se a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte Embargante, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil; b) A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, em consonância com o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil; c) A intimação da parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal”.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço do recurso.

É cediço que os Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Da análise dos autos,
não vislumbro qualquer omissão no acórdão embargado
, tendo sido enfrentado devidamente todas as questões relevantes e essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo certo que a ausência de majoração expressa dos honorários advocatícios não configura omissão, pois o tema não foi instado ao debate em sede de contrarrazões, tampouco houve insurgência quanto ao percentual fixado na sentença.

No entanto, considerando que a majoração dos honorários em grau recursal constitui matéria de ordem pública, de reconhecimento obrigatório pelo tribunal, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
de ofício, procedo à majoração dos honorários advocatícios, elevando-os para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, em observância aos princípios da causalidade e da remuneração pelo trabalho adicional realizado nesta instância.

Assim,
rejeito os embargos de declaração, mas, de ofício, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025